Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-66.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000391-66.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ADAN CARLOS MOREIRA - CPF: 801.456.631-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JEC DE CRISTO REI (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1000391-66.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
ADAN CARLOS MOREIRA

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT

Litisconsorte(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
08 a 11 de julho de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Adan Carlos Moreira
contra ato do MM. Juiz do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT,
que
declarou deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob nº 1024524-55.2023.8.11.0002, ante a falta de preparo recursal.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados aos autos.

A liminar foi indeferida no id. 209483677.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 214647675.

Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id. 215879671
.

O Ministério Público, no id. 217283679,
manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
declarou deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob
nº 1024524-55.2023.8.11.0002
.

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas do processo.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso, observa-se a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, a qual
declarou deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob
nº 1024524-55.2023.8.11.0002
.

Isso porque, em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;
(grifei)

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, preleciona:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No entanto, como consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar, o impetrante, policial militar,

percebe o valor líquido de R$ 7.334,27 (sete mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme holerite anexado aos autos.

Ainda, juntou aos autos despesas com financiamento (R$ 588,59), seguro de veículo (R$ 202,52), plano de saúde (R$ 1.239,82) e condomínio (R$ 275,00), sendo que lhe sobra a quantia líquida de R$ 5.028,34 (cinco mil e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), inexistindo demonstração de outros gastos suportados pelo autor que indiquem eventual incapacidade financeira.

Registre-se que as faturas de energia elétrica e internet se encontram em nome da esposa do impetrante, Sra.
Clestiane Martins Moreira
), não havendo demonstração de sua hipossuficiência financeira.

Ademais, apesar de devidamente intimado para,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
c
omprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção,
o impetrante permaneceu inerte
.

Logo, os referidos documentos não possuem o condão de comprovar a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal
.

Destarte, o impetrante não comprovou o alegado direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1024524-55.2023.8.11.0002
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024